Tribunal: STF
Processo: MS 40556
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edgard Mendonça Meister formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consubstanciado no acórdão proferido no pedido de providências n. 0006994-34.2024.2.00.0000.



    Segundo relata, formulou pedido de providências perante o CNJ, com vistas a obter a identificação e a divulgação dos nomes de magistrados pertencentes à maçonaria, a fim possibilitar às partes o julgamento por juiz desvinculado do Grande Oriente do Brasil, em observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade que regem a Administração Pública.



    Narra que, o pleito foi julgado manifestamente improcedente, em juízo monocrático, por configurar indevida interferência na privacidade e na liberdade associativa e de convicção filosófica dos magistrados, além de não se verificar interesse legítimo de natureza subjetiva, transcedente ao cunho individual, que se relacione ao adequado funcionamento dos órgãos jurisdicionais. Diante da ausência de requuisito de processamento e com fulcro no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determinou-se o arquivamento sumário do pedido. 



    Aduz que interpôs recurso administrativo, sustentando a incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar o arquivamento sumário, bem como por entender que o art. 95, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e o art. 36, II da Lei n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura), ao limitarem a liberdade associativa dos juízes, vedam o exercício de cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo quando se tratar de associação de classe e sem remuneração. 



    Assevera que, o Conselho, à unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo, fixando que “o pedido de divulgação da lista de magistrados maçons é manifestamente improcedente, pois fere o direito constitucional de liberdade de convicção filosófica, bem como não há interesse legítimo do requerente para o processamento do presente expediente”.



    Alega que os óbices apontados na decisão monocrática foram devidamente impugnados em sede de recurso administrativo, sobretudo por contrariar os arts. 36, II da LC n. 35/79 e 95 parágrafo único, I, da Constituição Federal, os quais vedam ao magistrado exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo uma de magistério. 



    Sustenta, ainda, violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que não houve apreciação, pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito no julgamento do pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça.



    Requer, ao final:



     



[...] a desconstituição do acórdão impetrado e a determinação para que o Conselho Nacional de Justiça profira outro, analisando os direitos tidos por violados no recurso administrativo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Edgard Mendonça Meister protocolou pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça, requerendo a identificação e a publicação de lista contendo os nomes dos magistrados brasileiros que integram a maçonaria, a qual denonimou “parassistema” jurídico-administrativo. Fundamentou o pleito nos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade formal. 



    O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determinou o arquivamento sumário do expediente, em razão de sua manifesta improcedência.



    Irresignado, o impetrante interpôs recurso administrativo.



    Em 13 de junho de 2025, o Conselho, à unanimidade, negou provimento ao recurso, em julgamento assim ementado:



     RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 8º, INCISO I, DO RICNJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame: 



    1. Trata-se de Pedido de Providências apresentado EDGARD MENDONÇA MEISTER, no qual requer a identificação e publicação de lista contendo os magistrados brasileiros que integram a maçonaria. 



    II Questão em discussão: 



    2. O requerente, fundamenta seu pleito nos princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e moralidade, bem como na garantia fundamental de igualdade perante a lei. 



    3. Aduz que a maçonaria constitui um “parassistema” jurídico-administrativo organizado e hierárquico, e que seria do interesse da população brasileira ser julgada por autoridade cuja convicção seja formada exclusivamente pela Constituição Federal e normas editadas pelo Congresso Nacional. 



    III. Razões de decidir: 



    4. A pretensão de divulgar um rol nominativo de magistrados vinculados à maçonaria é infundada, visto que implicaria em indevida intromissão na privacidade e na liberdade associativa dos membros da magistratura, direitos protegidos pela Constituição Federal. 



    5. Não há interesse legítimo do requerente para o processamento do presente expediente. 



    IV. Dispositivo e tese: 



    6. Recurso administrativo a que se nega provimento. 



    7. Tese de julgamento: “O pedido de divulgação da lista de magistrados maçons é manifestamente improcedente, pois fere o direito constitucional de liberdade de convicção filosófica, bem como não há interesse legítimo do requerente para o processamento do presente expediente”.



    Dispositivos relevantes citados: Artigo 3º, inciso V, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e artigo 8º, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Esse pronunciamento é objeto do presente mandamus.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).



    No caso, o ato coator foi praticado no âmbito das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça pela Constituição Federal e não contém ilegalidade, porquanto proferido em estrita observância ao Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), ao Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e à própria Constituição Federal.



    Em relação à alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar o arquivamento sumário do pedido, não procede a assertiva do impetrante de que o pronunciamento monocrático “tratou equivocadamente o pedido como uma reclamação disciplinar”.



    Com efeito, o art. 98 do Regimento Interno do CNJ dispõe que “as propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento”.



    Além disso, conforme consignado no acórdão proferido pelo Plenário do órgão de fiscalização, o art. 8º, I, do mesmo diploma legal estabelece que o Corregedor Nacional de Justiça tem competência para determinar o arquivamento sumário das reclamações e denúncias anônimas, das prescritas e das manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão. 



    De igual modo, o art. 3º, I, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça atribui ao Corregedor Nacional de Justiça o recebimento das “reclamações e as denúncias relativas aos atos administrativos praticados por magistrados, tribunais, serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público que estão em desacordo com os princípios da administração pública ou com os seus deveres funcionais”.



    Cumpre observar, ainda, que que o parágrafo único do art. 26 do mencionado Regulamento Geral determina a aplicação, no que couber, das normas referentes à reclamação disciplinar também aos pedidos de providências. Assim, vejamos o que dispõe o art. 17 do referido diploma legal:



    Art. 17. A Reclamação Disciplinar poderá ser proposta nos casos e nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    Parágrafo único. Será determinado o arquivamento liminar da reclamação quando estiver presente uma das seguintes condições:



    I – a matéria for flagrantemente estranha às competências da Corregedoria Nacional de Justiça ou às finalidades do Conselho Nacional de Justiça;



    II – o pedido for manifestamente improcedente;



    III – a reclamação estiver despida de elementos mínimos para a compreensão da controvérsia ou ausente o interesse geral;



    IV – o pedido estiver desacompanhado dos documentos necessários ou exigidos neste regulamento para a sua adequada compreensão.



    (Grifei)



    Além disso, o art. 2º do diploma prevê, como condição para o processamento de reclamações e pedidos submetidos ao Conselho Nacional de Justiça, a demonstração de interesse legítimo, isto é, aquele que ultrapassa o âmbito meramente individual e se orienta à preservação do adequado funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário. No caso em exame, tal requisito não se encontra presente.



    Verifica-se, portanto, que o pedido formulado encontra óbice de natureza regimental, o que autoriza o arquivamento sumário pelo Corregedor Nacional de Justiça, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no ato questionado, que o manteve, uma vez que encontra amparo legal no Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e no próprio Regimento Interno do CNJ.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria o impetrante.



    Os direitos fundamentais constituem gênero que abrange as seguintes espécies: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e os direitos relativos aos partidos políticos. A Constituição Federal confere-lhes natureza normativa e vinculante, consagrando-os como verdadeiras normas constitucionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro.



    O direito à privacidade (art. 5º, X, CF), bem como as liberdades associativas (art. 5º, XVII, CF) e de convicção filosófica (art. 5º, VI e VIII, CF), constituem direitos individuais, ainda que possam ter projeção coletiva, e possuem caráter de índole preponderantemente defensiva, impondo ao Estado o dever de abstenção quanto à ingerência na esfera de liberdade do indivíduo.



    Para além da eficácia vertical conferida aos direitos fundamentais, que visa tutelar tais normas em situações de subordinação do cidadão perante o Estado, há também a faceta horizontal, que impede a sua violação por parte de particulares em relações privadas.



    Nesse ponto, conquanto os direitos fundamentais não sejam dotados de caráter absoluto, sendo passíveis de sofrer restrições constitucionalmente previstas, a intervenção destituída de fundamento constitucional é incompatível com o Estado Democrático de Direito, configurando violação ao sistema jurídico em sua totalidade, tendo em vista o princípio da unicidade da Constituição, que assegura a harmônica convivência das normas, sejam elas regras ou princípios.



    Logo, a pretenção do impetrante de divulgação nominal dos magistrados associados à maçonaria não se enquadra em restrição constitucionalmente fundamentada; em verdade, configura intromissão indevida no direito à privacidade, isto é, de controlar o acesso de terceiros à própria esfera pessoal, mesmo em aspectos não tão íntimos.



    Além da exposição indevida, o pedido formulado ao Conselho nacional de Justiça viola também as liberdades de convicção filosófica e associativa, na medida em que implicaria injustificado controle estatal sobre escolhas de cunho pessoal e convicções individuais. Ademais, se fosse facultado às partes o julgamento por magistrado desvinculado do Grande Oriente do Brasil, haveria tratamento discriminatório e burla ao princípio do juiz natural.



    Portanto, a negativa do Plenário do Conselho Nacional de Justiça revela-se legítima, ao preservar valores constitucionais dos magistrados, e, antes de tudo, indivíduos, evitando que o Poder Público ultrapasse seus limites e interfira indevidamente na esfera das liberdades asseguradas pelo ordenamento jurídico e sobretudo pela Constituição.



    Ausente inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado, é inviável controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



     



    5. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente